Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A localização do bem objeto da ação e a citação da parte ré são condições de procedibilidade.
2. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, autoriza a extinção do processo.
3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.